Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712743-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA GOMES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual a ré foi condenada como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade ou não da apreensão de drogas decorrente de busca domiciliar e (ii) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito. 4. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel. 5. As circunstâncias do caso concreto, indene de dúvidas, serviram de fundamento idôneo para que os policiais acreditassem que no interior do estabelecimento da apelante estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista evento anterior no qual foram apreendidos entorpecentes no local aliado ao fato de terem encontrado nas proximidades pequena porção de drogas dispensada, muito provavelmente, pelo grupo de jovens que se encontravam no local. 6. A busca domiciliar não ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, muito menos fora motivada por estigma social ou com base em mero tirocínio policial, tendo resultado, na realidade, de elementos objetivos e concretos que justificavam a diligência, porque aptos a evidenciar as fundadas razões de que naquele local estava sendo perpetrada uma atividade criminosa. 7. As fundadas suspeitas ainda foram corroboradas, antes mesmo da entrada dos policiais, em razão da demora para que o funcionário da apelante retornasse do interior do estabelecimento na companhia da acusada, fazendo crer que ambos estavam justamente escondendo a sacola que continha as drogas. 8. O cenário em que se deu a busca domiciliar, em conjunto com a inequívoca autorização de entrada concedida pela apelante aos policiais militares, tal qual informado pelo funcionário da apelante na fase policial e pela própria acusada em Juízo, não deixam dúvida a respeito da legalidade da diligência, e, por conseguinte, da apreensão das drogas encontradas no estabelecimento da recorrente. 9. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática, pela apelante, do tráfico de drogas na modalidade indicada na denúncia: ter em depósito substâncias proibidas - maconha, cocaína e crack - para fins de difusão ilícita. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, defendendo a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, porquanto a entrada no domicílio se deu sem autorização judicial ou qualquer outra circunstância que justificasse a realização da diligência. Defende, ainda, sua absolvição pela ausência de prova da materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 157, do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito.” (AgRg no AREsp n. 2.397.936/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003